Tribunal: TJBA
Processo: 8021892-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021892-39.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA, FABIO GREGIO BARBOSA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA, FABIO GREGIO BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS/DIFAL. SUSPENSÃO DE COBRANÇA DO DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). ADI. TEMA 1093 STF. RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DOS EFEITOS FIRMADA PELO STF. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ESTABELECIMENTO DE NORMAS GERAIS SOBRE TRIBUTO. LEI ESTADUAL Nº 14.415/2021
(POSTERIOR À
EC 87
/2015, MAS ANTERIOR À LC 190/2022). CONVALIDAÇÃO PELA SUPERVENIÊNCIA DA LEI FEDERAL REGULAMENTADORA.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL (ART. 150, III, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL). SUBMISSÃO PREVISTA EXPRESSAMENTE NO ART. 3º DA LC 190/2022.
AFASTADA A ANTERIORIDADE DE EXERCÍCIO.
EFICÁCIA A PARTIR DE 05/04/2022. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Simultâneas de nº
8021892-39.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelantes e apelados
ESTADO DA BAHIA
e
PRO-LIFE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS APELOS
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator/ Presidente